Tribunal: CARF
Processo: 13888.002837/2006-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002837/2006-09
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.797 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
HELCON DIGITAÇÃO LTDA. ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2005
SIMPLES FEDERAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTADOR.
VEDAÇÃO À OPÇÃO. RETROATIVIDADE DA LEI COMPLEMENTAR
No 123/2006. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme estabelecido pela Súmula CARF no 81, é vedada a aplicação
retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na
sistemática do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002837/2006-09
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.002837/2006-09

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em epígrafe, com
amparo no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
Simples Federal. Prestação de serviço de contador. Atividade vedada.
Retroatividade benéfica da Lei Complementar no 123/2006.
Intimada para tanto, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões pedindo seja
negado provimento ao recurso especial.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Conforme consta do Despacho Decisório DRF/PCA no 1040/2006 (e-fl. 47 e ss.),
e do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 55/2006 (e-fl. 55), em 14/12/2006 o sujeito
passivo, ora recorrente, foi excluído do Simples Federal, com efeitos retroativos a 01/06/2005,
sob o argumento de que, embora conste de seu contrato social o exercício da atividade de
"prestação de serviços na área de digitação de dados", verificou-se que de fato exerceu no
período atividade cuja opção ao Simples Federal é vedada, qual seja, a prestação de serviços de
contador.
Alega a recorrente a existência de divergência interpretativa entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma no 301-34019, no que concerne à seguinte matéria:
Simples Federal. Prestação de serviço de contador. Atividade vedada.
Retroatividade benéfica da Lei Complementar no 123/2006.
Embora haja reconhecido que o art. 17, § 1o, XXVI, da novel Lei Complementar
no 123/2006 excetuou os "escritórios de serviços contábeis" do rol de vedações à opção pelo
Simples Nacional, a Turma recorrida entendeu que essa norma não deve ser aplicada
retroativamente para alcançar fatos ocorridos na vigência da anterior sistemática do Simples
Federal, instituído pela Lei no 9.317/96.
Veja, a seguir, a ementa ao acórdão recorrido no 1401-00.513, de 31/03/2011,
integrado pelo acórdão no 1401-001.356, de 27/11/2014:
Acórdão no 1401-001.356:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 01/06/2006
(...)
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
VEDAÇÃO.
INAPLICABILIDADE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA DE LEI SUPERVENIENTE. SIMPLES NACIONAL.
Escritórios de serviços contábeis são citados na Lei Complementar 123, de 2006, como
atividades econômicas beneficiadas pelo recolhimento de impostos e contribuições na
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.002837/2006-09

forma simplificada não possui repercussão pretérita, para efeito de elidir a exclusão já
efetuada no Simples (Lei n. 9.317/1996) com a vedação lá expressa.
(...)
Por sua vez o acórdão no 301-34019, apontado como paradigma da divergência
interpretativa, emprestou à legislação tributária interpretação oposta à acolhida pela Turma
recorrida, conforme ementa a seguir reproduzida:
Acórdão no 301-34019:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Simples
Ano-calendário: 2002
Ementa: SIMPLES. ATIVIDADE IMPEDITIVA EXCETUADA PELA NOVA LEI. O
artigo 17 §1°, inciso XIII da lei complementar n° 123 de 14.12.2006 excetuou as
restrições impostas pelo inciso XIII do artigo 9° da Lei 9.317/1996 com as alterações
introduzidas pela Lei 10.684/2003.
RETROATIVIDADE DA LEI NOVA. EFEITOS. JULGAMENTOS PENDENTES.
O fato tem repercussão pretérita por força do caráter interpretativo daquelas normas
jurídicas impeditivas, revogadas pela nova legislação, devendo seus efeitos se
subsumirem a regra da retroatividade prevista no inciso I do artigo 106°, do Código
Tributário Nacional.
(...)
Pois bem, embora a matéria sob exame tenha sido admitida para apreciação desta
1a Turma, entendo que não é o caso de conhecimento do recurso especial.
Isso porque o despacho que admitiu essa parte do recurso foi exarado em
15/04/2016, ou seja, posteriormente à data em que foi aprovada a Súmula CARF no 81, de
10/12/2012, que assim estabelece:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples.
(...)
Nesse sentido, uma vez que na data em que o despacho de exame de
admissibilidade foi exarado, o acórdão apontado como paradigma da divergência interpretativa
contrariava Súmula do CARF, o recurso especial não deveria ter sido admitido, conforme
prescreve o art. 67, §§ 6o e 12, III, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
(...)
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes por matéria.
(...)
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da análise da admissibilidade
do recurso especial, contrariar:
(...)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
(...)
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.002837/2006-09

Isso posto, voto por não conhecer do recurso especial interposto pelo sujeito
passivo.
Todavia, acaso seja vencida na preliminar de conhecimento do recurso, passo ao
exame do mérito.
A matéria já foi por diversas vezes aqui apreciada, havendo esta Turma
reiteradamente decidido pela impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar no
123/2006 com vistas a afastar ato de exclusão do Simples Federal fundado no art. 9o, XIII, da Lei
no 9.317/96.
Vejamos, a título exemplificativo, a ementa ao acórdão no 9101-003.261, que, tal
como no presente processo, apreciou o caso da prestação de serviços de contador:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
SIMPLES. VEDAÇÃO INEXISTENTE NA LEI COMPLEMENTAR 123/06.
IRRELEVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA LC
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha autorizado a inclusão de escritórios de
serviços contábeis no Simples Nacional, não há retroatividade da norma, nos termos da
Súmula CARF no 81. Recurso especial parcialmente provido, reconhecendo a
impossibilidade de aplicação retroativa da Lei Complementar 123/2006.
(...)
Tal como decidido por esta 1a Turma no âmbito do julgado acima referido,
entendo que também ao caso tratado no presente processo incide o disposto na já mencionada
Súmula CARF no 81, que uma vez mais se transcreve:
Súmula CARF no 81
É vedada a aplicação retroativa de lei que admite atividade anteriormente impeditiva ao
ingresso na sistemática do Simples.
(...)
Realmente, uma vez que o ato de exclusão do Simples Federal ora sob exame teve
como fundamento o art. 9o, XIII, da Lei no 9.317/96 (mais especificamente a prestação de
serviços de contador a partir de 01/06/2005), não é possível, segundo o disposto na Súmula
CARF no 81, a retroação do art. 17, § 1o, XXVI, da Lei Complementar no 123/2006, que passou a
excetuar os "escritórios de serviços contábeis" do rol de vedações à opção pelo novel Simples
Nacional.
Tendo em vista todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial
interposto pelo sujeito passivo. Acaso seja vencida na preliminar de conhecimento do especial,
voto, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.797 - CSRF/1a Turma
Processo no 13888.002837/2006-09

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital